Tribunal: STF
Processo: Pet 11689
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de queixa crime oferecida por Sâmia de Souza Bonfim em face de Luciano Lorenzini Zucco pela suposta prática do crime de difamação ao postar a seguinte mensagem:  



    “Desde o início dos trabalhos desta CPI, tenho sido alvo de ataques e ofensas de baixo nível por parte da base governista. Uma parlamentar em especial tem se notabilizado nessa estratégia: Sâmia Bomfim. Suas colegas de partido Talíria Petrone e Fernanda Melchiona também desempenham papel de destaque neste esforço de interromper os trabalhos, de fazer provocações baixas e desrespeitosas com seus colegas para, no final, posarem de vítimas, apenas pelo fato de serem mulheres.



    Foram várias as oportunidades em que estas parlamentares fizeram ataques pessoais a mim, enquanto presidente, ao relator e aos membros do colegiado. E, frequentemente, fazem isso com os microfones desligados, mas alto o suficiente para ser testemunhado por todos os presentes e, em especial, pelo alvo de suas provocações. Mas para tudo há um limite. Usar a condição de saúde do meu irmão para me atingir é uma provocação baixa e sem escrúpulos. Reagi por impulso. Logo em seguida, me retratei e pedi a retirada da expressão das notas taquigráficas. Entendo que o respeito deve imperar em qualquer relação e, sobretudo, deve ser recíproco e universal.”  



    No evento 29, o Ministério Público Federal manifestou pelo arquivamento da presente Pet em razão de:  



    “Com efeito, importa destacar que para apresentação da queixa-crime, o artigo 44 do Código de Processo Penal exige a apresentação de procuração com poderes especiais, "devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso". Na linha do exposto, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal adota, em seus julgados, a orientação de que a "indicação na procuração do nome do querelado e do dispositivo legal correspondente ao suposto fato delituoso, bem assim a elementos suficientes à compreensão da imputação, é suficiente para atender a regra do artigo 44 do Código de Processo Penal" (RHC nº 85.951/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/02/2006, p. 03/03/2006). Contudo, verifica-se que a procuração outorgada ao advogado do querelante (fls. 13) possui poderes genéricos sem fazer menção ao nome do querelado e a descrição do fato supostamente delituoso.”  



    Manifestação da defesa, evento 34, sustentando:   



    “a defesa também mostrou que a jurisprudência desta Suprema Corte entende esse tipo que controvérsia é matéria interna corporis da Câmara dos Deputados. Inclusive, houve Representação contra o querelado no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, mas, numa votação por 11 votos a 1, o plenário do Conselho rejeitou o pleito e arquivou a REP nº 21/2023 em 24/10/2023.  (...) 



    À luz da fundamentação acima, e mais detalhadamente trazida na peça de defesa, o querelado solicita o acolhimento das razões da Procuradoria-Geral da República para arquivar a Queixa-Crime. 10. Pede, na mesma linha, o acolhimento das razões de defesa para rejeitar a Queixa-Crime, tendo em vista: (1) a proteção garantida pela inviolabilidade parlamentar, (2) a ausência de animus diffamandi na conduta, (3) a falta de possibilidade jurídica do pedido pelo não atendimento ao standard probatório mínimo. 11. Pede, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé, mesmo sem a imposição de multa pecuniária à querelante.”  



    Em síntese é o relatório. Decido:



    O Código de Processo Penal, no seu artigo 44, exige que a procuração para o oferecimento de Queixa tenha poderes especiais com menção ao fato criminoso.



    A procuração, inserta no evento 2, tem os seguintes poderes:  



    “todos os poderes da cláusula ad judicia et extra para o foro em geral, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendê-la nas contrárias, seguindo até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-a; agindo em conjunto ou separadamente, como também poderes por mais especiais que sejam, inclusive os de confessar, desistir, negociar, transigir, firmar compromissos e acordos, receber e dar quitação, substabelecer com ou sem reservas de poderes, e praticar todos e quaisquer atos necessários e convenientes ao bom e fiel desempenho deste mandato. A presente procuração outorga, ainda, poderes para, em nome da outorgante, receber citação, e, ainda, dar-se por intimada. Os poderes específicos aqui outorgados poderão ser substabelecidos.”  



    Não existe qualquer menção ao fato criminoso e a queixa foi assinada apenas pelo advogado.  Já transcorreu o prazo decadencial de 6 meses o que inviabiliza a sanação do vício. A extinção da punibilidade pela consumação da decadência é matéria de ordem pública que deve ser reconhecida pelo julgador (art.61 do CPP).



    A jurisprudência do STF reconhece a imprescindibilidade de a procuração fazer menção expressa ao fato criminoso. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO NA PROCURAÇÃO. DECADÊNCIA. FALTA DE ANIMUS INJURIANDI. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. O instrumento de mandato que se refere somente a “crime de injúria”, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP. 2. Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP. 3. De todo modo, no caso concreto, em que as declarações foram proferidas por membro do Ministério Público como resposta a críticas institucionais feitas pelo querelante, não restou caracterizado o animus injuriandi. 4. Declarada a extinção da punibilidade pela decadência (CP, art. 107, IV). Alternativamente, rejeitada a queixa-crime por ausência de justa causa (CPP, art. 395, III).” (AO 2483, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira turma, DJe 30/03/2021)  



    Ante o exposto, decreto a extinção de punibilidade de Luciano Lorenzini Zucco por decadência, nos termos do artigo 107, VI do Código penal e determino o arquivamento da presente PET.     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente